Tribunal: TJMT
Processo: 1026354-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026354-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 046.540.921-02 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (IMPETRANTE), WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 046.540.921-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS BISPO DE MELO - CPF: 052.998.141-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.519.411-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ALVES DIAS - CPF: 079.283.086-57 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I E IV, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – HC
1017726-55.2021.8.11.0000
– CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PERTINÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 01 (UM) ANO SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 01 (um) ano, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Wanderson Lima de Oliveira
,
qualificada, que estaria submetido a
constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente responde uma ação penal (autos n. 1001032-52.2022.8.11.0030), supostamente, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, I e IV, do CP.

Sustenta que
“O Excelentíssimo Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Relator do Habeas Corpus Criminal n. 1017726- 55.2021.8.11.0000, da Segunda Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Cuiabá-MT, concedeu ordem de habeas corpus em favor do paciente WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA e substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas - art. 319 CPP -, [...]” [ID 154205658], e que “Na mesma oportunidade, determinou a expedição de alvará de soltura e, portanto, tal providência foi DETERMINADA pelo Juízo Impetrado, bem como a sua inserção no Sistema de Monitoramento eletrônico, o que ocorreu somente em 27/12/2021 (há quase um ano).
”
[Id. 154205658].

Alega que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico, haja vista que as outras medidas cautelares que foram aplicadas ao beneficiário se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.

Pondera que o acusado está trabalhando, conforme demonstrado nos autos e, inclusive, não houve nenhuma notícia nos autos que o mesmo teria descumprido qualquer uma das medidas a ele impostas.

Relata ainda, em caso de uma futura condenação, a pena será aplicada no mínimo legal, uma vez que não será apontada em seu desfavor nenhuma circunstância judicial (art. 59 do CP), no que resultará em uma pena inferior a 04 (quatro) anos.

Por tais considerações, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, ao paciente
Wanderson Lima de Oliveira,

determinando a revogação do uso do monitoramento eletrônico até o julgamento final da ação penal pela qual responde; mérito, a manutenção da ordem em definitivo.

A liminar vindicada foi indeferida em plantão e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
154233691
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
156238697)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
concessão da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 158914180):

"
Habeas Corpus
– Furto qualificado [art. 155, § 4o, incs. I e IV, do Código Penal] – aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico – alegada ausência de fundamentação para manutenção do monitoramento eletrônico, em razão do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal – possibilidade – autos no aguardo de designação de audiência de instrução e julgamento desde o mês de Maio de 2022 – paciente monitorado há mais de 01 [um] ano, sem notícias nos autos de descumprimento – retirada da tornozeleira que se mostra adequada e razoável -
Pela concessão da ordem.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wanderson Lima de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo
da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação do monitoramento eletrônico. Por oportuno, segue a transcrição da liminar concedida em plantão.
In verbis
:

“
Vistos em regime de plantão.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Ronilto Rodrigues Gonçalves
em favor de
Wanderson Lima de Oliveira
apontando como autoridade coatora do juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT onde se alega, em síntese, que (
i
) o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal, (
ii
) que,
após a impetração da ordem de
habeas corpus
no 1017726-55.2021.8.11.0000, a 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a ordem e determinou a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

1)

Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso; 2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais; 3) Comparecimento em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades; 4) Não se ausentar no território da Comarca por mais de 8 (oito) dias sem autorização judicial; 5) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; 6) Não se envolver em outra infração penal; 7)
Inclusão em Monitoramento eletrônico
.

Salientou que o paciente passou a ser monitorado eletronicamente desde o dia 27/12/2021, após o oferecimento e recebimento da denúncia, que já houve a apresentação de resposta à acusação e que a audiência de instrução e julgamento não ocorreu porque: “
Considerando a designação deste magistrado para jurisdicionar exclusivamente a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, bem como a designação de magistrado(a) substituto(a) para jurisdicionar, exclusivamente está comarca (PORTARIA TJMT/PRES N. 480/2022), a partir de 12.05.2022, CANCELO as audiências anteriormente agendadas
” (ID 154205670 – p. 03).

A decisão cancelando a audiência de instrução proferida em 11/05/2022 e, segundo a inicial do
writ
, não há previsão para sua ocorrência (ID 154205670 – p. 03).

Igualmente registrou que não há elementos que justifiquem a manutenção da medida de vigilância eletrônica e que as demais cautelares são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal.

Trouxe documentos e, liminarmente, pugnou pela concessão da ordem de
habeas corpus
para seja revogada a determinação do uso da tornozeleira eletrônica.

É a síntese do necessário.

Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta ilegalidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos. Este é o caso discutido no presente remédio constitucional.

Isso porque, foi imposta ao paciente, dentre outras, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, a qual perdura desde
27/12/2021.

Ou seja, o constrangimento ilegal se evidencia em razão do evidente excesso de prazo em sua manutenção, que se aproxima de 01 (um) ano. Importante salientar que outras medidas foram impostas e são suficientes para acautelar o bom desenvolvimento da ação penal e assegurar a aplicação da lei penal.

Igualmente não é possível perder de vista que a instrução processual sequer possui previsão de encerramento, uma vez que apesar de designada, a audiência de instrução e julgamento precisou ser cancelada e ainda não foi agendada nova data para sua ocorrência.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça já decidiu: “
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que paciente está
utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de nove meses
, sem que a denúncia tenha sido oferecida. Pedido julgado procedente, ordem concedida
” (N.U 1020892-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

Igualmente: “
As medidas cautelares são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que advindo alteração no quadro fático que as ensejou em um primeiro momento, é possível que o magistrado as revogue ou substitua, razão pela qual é perfeitamente recomendável a substituição do uso de monitoramento eletrônico pelo paciente que o faz há mais de 01 (um) ano, sem que a instrução processual tenha sido iniciada, associada ao fato de que ele pretende se mudar para o Estado do Paraná e não mais perturbaria ou causaria constrangimento à vítima. Ordem concedida, liminar ratificada
” (N.U 0120953-54.2016.8.11.0000, MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 20/09/2016).

Frente ao exposto,
defiro o pleito liminar
e
determino o afastamento da medida cautelar relativa ao uso de tornozeleira eletrônica
, mantendo as demais medidas impostas ao paciente
. [...]” (Id. 154233691)

Após, as informações foram prestadas pela autoridade judiciária, aqui apontada como coatora. Vejamos:

“[...]
Em resposta à requisição de Vossa Excelência, recebida em gabinete, presto as seguintes informações:

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA (PACIENTE), com qualificação nos autos, em virtude da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em 06.012.2021 aportou aos autos acórdão do habeas corpus n 1017726- 55.2021.8.11.0000 da Segunda Câmara Criminal que concedeu ao paciente WANDERSON substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes nas seguintes condições: 1) Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso; 2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais; 3) Comparecimento em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades; 4) Não se ausentar no território da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial. 5) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; 6) Não se envolver em outra infração penal. 7) Inclusão em Monitoramento eletrônico.

O feito seguiu seu trâmite com a citação dos denunciados e apresentação de respostas à acusação.

Em 15.12.2022 aportou aos autos pedido formulado pela defesa do paciente WANDERSON pugnando pela revogação da medida cautelar de utilização do monitoramento eletrônico.

Informo que após a impetração do habeas corpus supramencionado, precisamente na data de 09.01.2023, este Juízo proferiu decisão determinando a imediata retirada do equipamento de monitoramento eletrônico utilizado por WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA (PACIENTE).

Acerca do atual estágio processual registro que o feito está aguardando inclusão em pauta de audiência. [...]” (Id. 156238697)

Extrai-se dos autos, que o paciente foi denunciado, em tese, pela praticado do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal).

Após, foi impetrado
habeas corpus
n. 1017726-55.2021.8.11.0000
, no qual foi concedido o pedido formulado determinando a liberdade do beneficiário, no dia 27/12/2021, mediante medidas cautelares diversas da prisão, entre elas, monitoramento eletrônico. Vejamos:

1)

Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

3) Comparecimento em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

4) Não se ausentar no território da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial.

5) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

6) Não se envolver em outra infração penal.

7)
Inclusão em Monitoramento eletrônico.

Alega o impetrante constrangimento ilegal em face do paciente, fazendo jus a retirada do monitoramento eletrônico, sendo que o mesmo utiliza o equipamento há mais de 01 (um) ano sem ao menos ter notícias de qualquer descumprimento das medidas impostas ou violação da tornozeleira.

Enfatiza-se ainda que a instrução criminal ainda não foi encerrada e sem previsão até o presente momento.

Pois bem.

Não há como negar que o monitoramento eletrônico é um mecanismo bastante útil de controle, contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, se devem evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Devemos sim nos preocupar com o valor da segurança pública, mas jamais podemos esquecer que a regra é a dignidade humana, a regra é o respeito ao ser humano, motivos pelos quais é imprescindível que a imposição do monitoramento eletrônico seja devidamente fundamentada, individualizada em relação ao panorama fático e o perfil do agente, evitando-se a sua indevida estigmatização sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades, pois aquelas se fazem presentes sempre, se não impossíveis, não se confundindo com estas, que exigem um conjunto de circunstâncias demonstradoras de sua plausibilidade.

Ademais, a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo.

Assim, muito embora a decisão sobre a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica se encontra devidamente fundamentada, neste momento se apresenta desproporcional, eis que já se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 01 (um) ano, sem ao menos previsão para realização da audiência de instrução e julgamento desde o mês de maio de 2022.

É cediço que as medidas cautelares alternativas à prisão impactam em intensidades diversas nos direitos por elas atingidos. Bem por isso, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, traduzido no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que essas restrições hão de observar a necessidade e a adequação da medida, sob cláusula
rebus sic santibus
, prevista no parágrafo 5o do mesmo dispositivo. Referida cláusula, aliás, ao mesmo tempo em que autoriza a imposição de restrições mais graves à liberdade do acusado, também determina o abrandamento das medidas cautelares quando aquelas vigentes mostrarem se excessivas à hipótese.

No ponto, calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunalde Justiça,
“a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta”
(RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Desse modo, não havendo notícias de descumprimentos de nenhuma das cautelares, insta consignar que as quais foram impostas ao paciente, se mostram condizentes ao caso.

Ademais, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça - quantitativa e qualitativamente - exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial do beneficiário, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do
writ
.

Nesse sentido:

“[...] No caso dos autos, é imperioso reconhecer, após a análise dos dados colacionados ao presente mandamus, que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do uso da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foi aplicada ao paciente se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal. (N.U 1021585-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)”

Por todo exposto, em consonância com Parecer Ministerial, pelas condições evidenciadas,
ratifico a liminar
(Id. 154233691) para,
CONCEDER A ORDEM
, em definitivo, ao paciente
Wanderson Lima de Oliveira,
para retirada do monitoramento eletrônico, mantendo as demais medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023